Tribunal: TCU
Processo: 036.190/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 220/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Denúncia atinentes a supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços PERP 12/2020, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), com vistas à aquisição de estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar, incluindo o fornecimento de equipamentos, instalação, treinamento e consultoria técnica, sob o valor homologado de R$ 11.743.843,10 (peça 15). Considerando que o denunciante apontou a existência de pretensas irregularidades relacionadas aos seguintes pontos: (a) após a desclassificação da 1a e da 2a colocadas, foi aceita a proposta da 3a colocada, que apresentava alguns itens com valores superiores aos da empresa JCTM (2a colocada), o que configuraria potencial jogo de planilha; e (b) a Comissão de Licitação e a Comissão Técnica desclassificaram a proposta da empresa JCTM, que apresentava melhor qualidade e menor preço, sem considerar questões técnicas relacionadas aos tipos de sensores meteorológicos oferecidos; Considerando que, mediante Despacho de peça 9, restaram afastados os indícios relacionados ao item (a) supra, tendo sido determinada a realização de oitiva prévia do Ministério do meio Ambiente especialmente quanto ao questionamento mencionado no item (b) supra, nos termos suscitados pela unidade técnica às peças 7-8; Considerando que, após exame da resposta à oitiva (peça 12), restou assente o acerto da decisão da Comissão Permanente de Licitação (CPL) em rejeitar o equipamento ofertado pela licitante JCTM em razão da divergência quanto à faixa de medição, restando, assim, improcedentes as alegações de irregularidade quanto a esse ponto; Considerando, afinal, a conclusão a que chegou a Selog no exame instrutório de peças 17-18, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar a presente denúncia improcedente, com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; d) informar à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Meio Ambiente - SPOA/MMA e ao denunciante deste Acórdão, encaminhando cópia da instrução de peça 17; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, após o apensamento do TC Processo 036.202/2020-7 a esses autos. 1. Processo TC- Processo 036.190/2020-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há.